Tribunal: STF
Processo: Rcl 15528
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO, COM BASE EM VOTOS PARCIAIS JÁ PROLATADOS EM JULGAMENTO CAUTELAR DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DE DECISÃO COLEGIADA AINDA INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.